Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO NÃO SUBMETIDO A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO PELA AUTORA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA DA DÍVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa à suposta divergência entre os comprovantes e os débitos cobrados, por configurarem inovação recursal. Questão não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
2. A incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil é mister a demonstração da ocorrência cumulativo a de dois fatores: (a) cobrança indevida por meio de processo judicial e (b) comprovação de que se conduziu o credor de má-fé do credor. Quanto a esse último requisito, indispensável sua demonstração porque não se pode presumir a má-fé.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no julgamento do REsp 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016, do Tema Repetitivo 622 no sentido de que “aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.
4. Configura manifesta má-fé a conduta do credor que, tendo recebido pagamentos parciais relativos às taxas condominiais, ajuíza ação de cobrança pelo valor integral do débito, omitindo deliberadamente as devidas ressalvas. A insistência na cobrança integral em juízo, mesmo após o recebimento parcial, reforça a intenção dolosa. A insistência da cobrança em via judicial, inclusive em razões de apelação, evidencia grave negligência ou inadmissível desídia no cumprimento do dever de verificação prévia dos lançamentos contábeis antes da propositura da demanda.
5. Recurso parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, desprovido.